Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017312-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MARIA BRAZ DE LIMA - CPF: 198.504.841-87 (AGRAVANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico (ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários-mínimos); e c) material (previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP).

2. Considerando que a ação proposta visa a discutir o recebimento de valores retroativos cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA BRAZ DE LIMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1034033-97.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Nas razões recursais o agravante alega que não há dúvidas de que o presente feito não pode ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atualizado da causa supera o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a competência de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública (id. 54611985).

Efeito suspensivo não concedido (id. 56378976).

Contrarrazões apresentadas (id. 66749951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 66990973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA BRAZ DE LIMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1034033-97.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a assertividade ou não do Juízo
a quo
ao declinar da competência para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1034033-97.2017.8.11.0041,
cujo valor atribuído na petição inicial é de R$9.000,00 (nove mil reais
), para
o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, foi consignado que
“ainda que provisório, deve-se considerar o valor atribuído a causa pela própria autora. Ademais,

em que pese o tempo decorrido desde a propositura da ação voltada ao retorno da ora agravante ao cargo de Conselheira Tutelar “com a remuneração retroativa a seu desligamento”, não foi possível localizar o holerite que se diz acostado aos autos (principais), o que arrefece o principal parâmetro ao cálculo estimativo do proveito econômico tirado do prazo restante do mandato da agravante
” (id. 56378976).

Ademais, verifica-se que o douto Juízo pautou-se na regra estabelecida no art. 2o da Lei 12.153/2009, na Resolução no 004/2014-TP, na Portaria no 635/2015-PRES e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, os quais dispõem que se o valor da causa é INFERIOR a 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, a competência para seu processamento e julgamento será do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

(N.U 1011286-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).

Igualmente, em caso análogo, filiei-me a tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

2. Considerando que a ação de obrigação de fazer visa a discutir o recebimento de diferenças salariais cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

(N.U 1020828-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Logo, uma vez estabelecido que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada pelo teto de 60 (sessenta) salários-mínimos e que o valor atribuído à ação anulatória de origem é inferior ao referido montante, não há dúvidas acerca da correção da decisão combatida, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o processo e julgamento da demanda em questão.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, não há razões que justifiquem a reforma da decisão proferida pelo magistrado singular.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021